Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731463-17.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA, JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA RECORRIDO: JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA DESPACHO Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA (réu – ID 34724196) e por JOSÉ MARIA FERNANDES (autor – ID 34724200) contra a sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo autor (ID 34724172). Em sede de contrarrazões, tanto o réu quanto o autor suscitaram preliminares de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa. Logo, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 10 dias, sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 34724205, página 2; ID 34724217, página 3). À Sexta Turma Cível: retifique-se a autuação (classe processual). Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator